Tribunal: TJMT
Processo: 0020014-11.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
RECURSO ESPECIAL N. 0020014-11.2014.8.11.0041
RECORRENTES: CRISTIANE GONÇALVES DE CAMPOS.
VILMA DAS GRAÇAS GONÇALVES.
RECORRIDO: MTM CONSTRUÇÕES LIMITADA.
Vistos, etc.
As partes informam que firmaram acordo por meio da petição de ID-46583468, requerendo a homologação da transação, não mais possuindo interesse no prosseguimento do feito, a desistência dos recursos envolvidos e, extinção da presente demanda.
Diante da ausência foi proferido o despacho constante do ID-46879465, determinando que os autos permanecessem na secretaria, pelo prazo de 5 (cinco) dias permanecessem na secretaria para juntada do acordo extrajudicial.
Retornando os autos conclusos, novamente foi proferido decisão constante do ID-51821990, determinando que as partes procedessem a juntada do acordo a ser homologado, bem como para que a parte Recorrida se manifestasse sobre a formulação, haja visto que o petitório era assinado apenas pelo patrono dos Recorrente.
Regularmente intimados, mantiveram-se inerte.
Diante de tal situação, deixo de homologar o acordo havido entre as partes litigantes, limitando a eficácia dessa decisão a homologação da desistência recursal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.